Tribunal: TJMT
Processo: 1011077-74.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011077-74.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
EMA PARTICIPACOES LTDA. - ME
AGRAVADO(S):
MATIAS BORGES
SELO CORRETORA DE IMOVEIS LTDA - ME
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por EMA PARTICIPAÇÕES LTDA-ME contra a decisão proferida na Ação de Imissão na Posse no 1015421-72.2021.8.11.0041 movida em desfavor de MATIAS BORGES e SELO CORRETORA DE IMOVEIS LTDA – ME, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, ao menos por ora, nesta fase processual, não se identificam elementos que afastem a conclusão do juiz singular quanto ao indeferimento da liminar para a imissão da agravante na posse do imóvel arrematado em leilão.
In casu, a princípio, verifica-se ausente o perigo de dano, pois a agravante adquiriu o imóvel em outubro de 2013 e a ação de imissão de posse foi ajuizada somente em 30/04/2021, conforme se vê do ID no 54594059 – autos originais.
Ademais, o deferimento da liminar recursal nos moldes pretendidos esgotaria por completo o objeto do recurso, afigurando-se prudente o aguardo de mais elementos a ser trazidos pelo juízo originário e pela parte adversa, a fim de propiciar uma decisão mais segura.
Destarte, indefiro a liminar.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 28 de junho de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora